Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo interno anteriormente interposto pela agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da preclusão e da ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do agravo interno por preclusão e afronta ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa deconhecimentodo recurso por ausência deimpugnaçãoespecíficaou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pela recorrente e adecisãorecorrida.
4. No caso dos autos, parte dos argumentos apresentados pela agravante não impugnam o cerne da fundamentação da decisão agravada, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
5. Não se conhece do recurso cuja questão aventada se encontra preclusa, sendo incabível que seja novamente aventada sob a alegação que somente a decisão de não conhecimento divisaria impugnação.
6. A apresentação de alegações dissociadas dos fundamentos relevantes para a decisão revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à unirrecorribilidade rejeitada. Preliminares de não conhecimento do recurso parcialmente acolhidas. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 223 e 505.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1671101, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível; Acórdão 1666491, de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, Conselho Especial; Acórdão 2059412, de relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível.